Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002098-26.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ALTIR ANTÔNIO PERUZZO e COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MÚTUA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de improbidade administrativa com pedido de liminar proposta contra Altir Antônio Peruzzo e Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua, indeferiu o pedido de inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda, bem como o pedido de indisponibilidade de bens do imóvel de matrícula no 13252.
Assegura que, “a alienação do imóvel para terceiro foi proveniente de ato ímprobo que consistiu na transferência de título definitivo do imóvel público sem encargos à cooperativa [...], o que possibilitou a donatária dispor do bem”. Logo, “a nulidade é a consequência legal presumível do negócio jurídico decorrente da alienação do imóvel feita pela cooperativa ao terceiro, senhor Donizete, a partir de ato ímprobo de doação feito ao arrepio da lei”.
Assevera que, “o bloqueio do imóvel objeto da demanda é a medida a ser tomada, em razão da nulidade dos registros feitos na matrícula do imóvel resultantes da transferência realizada com a venda do bem público ao terceiro, nos termos do artigo 214, §3o, da Lei n. 6.015/73”.
Afiança que, “a inclusão do senhor Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda é indispensável, tendo em vista que o negócio jurídico firmado entre o senhor Donizete e a COOPROPAM é nulo, já que o imóvel objeto do negócio se trata de bem público doado para a cooperativa por meio de ato ímprobo”.
Afirma que “o senhor Donizete deve figurar no polo passivo da demanda pois a pretensão almejada inclui decisão declaratória de nulidade da venda do imóvel o que terá efeito positivo que atingirá a esfera jurídica de Donizete. Ressalta-se que a não inclusão de Donizete nos autos pode comprometer inclusive os eventuais efeitos da coisa julgada, ao descumprir preceitos do artigo 503 do Código de Processo Civil”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “determinar a decretação da indisponibilidade do imóvel objeto da demanda, bem como reconhecer o pedido de decretação de nulidade do ato improbo original e subsequente e a inclusão do senhor Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, conforme reconhecido pelo autor da ação, o Sr. Donizete Alves Coelho não concorreu para a prática dos atos de improbidade, mas apenas adquiriu o imóvel da Cooperativa, sendo tão somente o terceiro adquirente do imóvel, pelo que entendo pela desnecessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.
Ademais, pelo que é possível extrair do ocorrido até o presente momento, não recaía gravame de indisponibilidade sobre o imóvel quando de sua aquisição pelo Sr. Donizete Alves Coelho, de modo que presume-se ser terceiro adquirente de boa-fé.
Outrossim, entendo, salvo melhor juízo, que a decretação de indisponibilidade de bens prevista na lei de improbidade administrativa tem a finalidade de constranger especificadamente o patrimônio dos indigitados agentes ímprobos como forma de garantia de pagamento da possível condenação ao ressarcimento dos danos causados ao erário e de multa civil.
Cumpre ressaltar, ainda, que os pedidos iniciais são pela condenação dos requeridos às sanções ínsitas no art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92 – LIA, especialmente obrigação de ressarcir o erário municipal, isto é, não há pedido de declaração de nulidade da transmissão da propriedade.
Portanto, em relação ao Sr. Donizete Alves Coelho, indefiro o pedido de sua inclusão no polo passivo e, em atenção aos limites dos pedidos iniciais e com fulcro nos fundamentos retro transcritos, indefiro o pedido de indisponibilidade do imóvel matriculado sob n. 13252 junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Juína (MT).
Por outro lado, em relação à Cooperativa, procede o aditamento da exordial. Assim, determino a inclusão da Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua - COOPROPAM no polo passivo da ação, devendo ser retificada a autuação e promovida a sua citação, nos termos do despacho de Id 21298481. [...]. (Id. 75627459, fls. 3/4).
No caso, o imóvel de matrícula no 13252 registrada no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína se trata do objeto da alegada doação ilegal em favor de Cooperativa de Produtores Rurais para Ajuda Mútua, o qual, posteriormente, foi vendido a Donizete Alves Coelho (Primeira Instância, Id. 4265585, fls. 13 e Id. 4265590, fls. 1).
Daí decorrente, indispensável a averbação da existência da ação de improbidade administrativa com pedido de liminar, autos no 1000654-53.2016.8.11.0025, na matrícula no 13252 registrada no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, para conhecimento de terceiros, para que no futuro não aleguem desconhecimento ou boa-fé.
Por outro lado, a questão acerca da inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda, bem como a decretação de indisponibilidade do referido bem imóvel será mais bem analisada no julgamento do mérito, que compete ao Colegiado.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a averbação da ação de improbidade administrativa com pedido de liminar, autos no 1000654-53.2016.8.11.0025, na matrícula no 13252 registrada no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, a ser efetivada em Primeira Instância.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator